Tribunal: TJBA
Processo: 0075829-86.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075829-86.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO TORRES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, IVANA RODRIGUES SANTOS

APELADO: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR registrado(a) civilmente como ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO
CIVIL.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PARTE
AUTORA QUE PASSOU A EXERCER A POSSE EM MOMENTO ANTERIOR
A
RÉ. POSSE D
OS

AUTOR
ES

PRESENTE NO MOMENTO EM QUE O RÉ
U

OCUPA A ÁREA
.

UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDEVIDOS PARA OBTENÇÃO DA POSSE.
ESBULHO
CONFIGURADO
.
RÉ
QUE CONSTITUIU NO LOCAL UM CONDOMÍNIO
. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. REINTEGRAÇÃO QUE SE CONVERTE EM PERDAS E DANOS. PACIFICAÇÃO SOCIAL.
QUANTUM DEBEATUR
QUE SERÁ LIQUIDADO NA ORIGEM.
READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

RECURSO

PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Das
fotografias que acompanham a exordial, observa-se a presença de restos de uma construção derrubada, de uma cerca e algumas árvores frutíferas. Deste modo, mesmo diante da intervenção iniciada pela apelada
em 2011
, é possível apreender vestígios de uma posse anterior, que, inclusive, coaduna-se com a tese dos autores de que na área existia plantações, um muro e um galinheiro por eles mantidos. Além disso,
ainda examinando as fotografias que acompanham a petição inicial,
destaca-se a presença de uma porta de madeira que ligava as casas dos autores
à
área objeto deste feito,
sendo este mais um elemento de confirmação de que os apelados desempenhavam poder de fato sobre o bem, tanto que instalaram uma passagem que ia direto de suas residências para o terreno vizinho.
Em igual sentido
, a
testemunha
arrolada pelos autores
declarou em juízo que os
requerentes
eram reconhecidos como donos do terreno e acrescentou que criavam galinhas e realizaram alguns plantios no local.

O
reconhecimento da posse demanda uma análise substancialmente fática acerca do exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo pretenso possuidor. Deste modo, reclama publicidade na execução dos atos possessórios, servindo como importante subsídio ao magistrado o reconhecimento pela comunidade do autor como o efetivo possuidor do imóvel.
Nesse particular, a consulta aos fólios permite vislumbrar a demonstração da qualidade de possuidor
es
d
os apelantes.

A
apelad
a.
fundad
a
unicamente no direito de propriedade,
não pode obstar a reintegração da posse pleiteada pela parte autora
. Além disso, importa observar que a questão dominial neste feito não é essencial, pois não se discute a posse com base exclusivamente no domínio.

N
as ações possessórias se tutela a melhor posse, que no caso se atribui à parte autora, ora apelante. No caso dos autos, devemos observar
que
a posse d
os
autor
es
é anterior à d
a
ré, somente sendo interrompida pela ocupação noticiada e ocorrida em 2
011
.

Veja-se que, existindo posse anterior e em curso, a simples ocupação não é medida legítima, cabendo ao ré ingressar com a ação de imissão na posse, tendo em vista que se trata da ação própria para que o novo proprietário obtenha a posse que nuca foi sua.
Destarte, embora negue a existência de violência ou clandestinidade no seu ato, não se pode deixar de reconhecer que
a
ré lançou mão de meios ilegítimos para atingir a posse da
parte
autora,
surpreendendo
os
possuidor
es
e depois impedindo que el
es
exercesse
m
qualquer poder de fato sobre o bem.

S
aliente-se que
a
ré antes do ato de invasão nunca chegou a exercer a justa posse, somente passando a exercer o poder de fato sobre o bem por meio de ação que excluiu a posse da
parte
autora.
Neste contexto, restar
a
m preenchidos os requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida
pel
os
apelante
s
.

N
o caso dos autos, embora se reconheça o direito da
parte
autora à reintegração na posse, exsurge a impossibilidade da tutela específica. Isso porque,
e
xaminando os fólios, verifica-se que
a
ré edificou na área objeto da lide,
sendo que há, aproximadamente, 09 anos famílias residem no condomínio instalado.

Nessa toada, deve prevalecer, no caso concreto, o valor que se apresenta consentâneo com uma solução razoável e prudente.
Assim,
consideradas as peculiaridades do caso concreto
e
as circunstâncias fáticas narradas
aqui
,

a
requerid
a
deve ser condenad
a
em perdas e danos, devendo pagar
aos
autor
es
o valor equivalente a área esbulhada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apela
ção
Cíve
l
n.º
0004791-96.2004.8.05.0150
, tendo como apelante
s

ANSELMO TORRES FERREIRA
e
ELENIVO OLIVEIRA FILHO

e apelad
a

FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA
,

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO

ao apelo
interposto
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, .